Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe APELAÇÃO Processo n. 0717798-92.2022.8.07.0000 APELante(s) TERRACAP E CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA APELado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo embargante, Charles Ferreira de Almeida, e pela embargada, Terracap, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de embargos de terceiro (processo n. 0707418-87.2021.8.07.0018), confirmando a tutela provisória concedida ao ID 108461065, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “determinar o cancelamento da constrição” que recaiu, nos autos do cumprimento de sentença n. 0021039-75.1986.8.07.0001, sobre o imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345, que correspondente a 1 Gleba de Terras de 278 Hectares, 7 ares e 35 ares, equivalentes a 57,453202 alqueires”. Em suas razões recursais (ID 36077102), a Terracap pede a concessão de efeito suspensivo à apelação. Para tanto, assevera, em suma, que o levantamento da constrição sobre o aludido imóvel, realizada nos autos do cumprimento de sentença n. 0021039-75.1986.8.07.0001, resultaria em grave prejuízo à empresa pública, tendo em vista a inexistência de patrimônio penhorável de propriedade da devedora no aludido feito executivo. Ressalta que “o apelado não traz aos autos elementos mínimos a fundamentar sua defesa, que se assegura em dizer que, em decorrência de empréstimo realizado com seu pai (CARLOS), se transmitiu a propriedade, justificando ainda o fim de se evitar a incidência de tributos”. Diz que não haveria “qualquer hipótese nos autos que oriente pela ilicitude da constrição da penhora ao imóvel matrícula no15.345 (antiga no6.265), do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Niquelândia/GO, tanto porque tem origem no negócio entabulado entre Carlos Henrique de Almeida, que previu que sua transmissão deveria se dar a ele próprio ou quem ele indicasse11, e na hipótese dos autos foi seu filho Charles, quanto pelas datas e fatos que se seguiram, conforme todo documento que se renova e constam também nesses autos”. Pontua que não seria “possível ignorar que a pactuação do exequente Carlos em transmitir os imóveis para quem indicasse já traduz desde junho de 2011 sua pretensão de ocultar bens; de modo a dificultar os atos de recuperação do patrimônio da TERRACAP, lesionados desde a propositura da ação em 1986”. Aduz que “a pretensão do executado em escriturar o imóvel de seu patrimônio (Carlos) para o nome do seu filho Charles foi decidida de maneira clara e consciente em evidente má-fé, com o fim de ocultar bens, em flagrante fraude a execução, o que se demonstra e comprova é que a constrição ao imóvel nos exatos termos requeridos é lícita”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Preparo recolhido (ID 36077104). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nas hipóteses elencadas no § 1o do referido dispositivo legal poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. A propósito, o art. 251 do Regimento Interno desta Corte disciplina o seguinte: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe, a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença exarada nas hipóteses do § 1o poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da análise prévia dos autos, não se afiguram presentes tais requisitos. Isso porque, quando da concessão da tutela provisória pela decisão de ID origem 108461065, a parte embargada não interpôs recurso, o que denota a ausência de perigo de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção, por ora, dos termos da r. sentença. Por outro lado, em relação à probabilidade do direito da parte embargada, cumpre anotar que o enunciado n. 195 da Súmula do c. STJ, de fato, estabelece que “em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores”. A tese relativa à suposta fraude contra credores consiste na tese central da apelação, o que denota a ausência, neste instante, da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, observa-se que, ainda que superada a questão relativa à possibilidade de se analisar eventual fraude contra credores no âmbito de embargos de terceiro, se constata, em uma análise inicial, que a transmissão do imóvel objeto de discussão nos autos ocorreu em momento anterior à instauração do cumprimento de sentença n. 0021039-75.1986.8.07.0001, o que indica, a princípio, a inexistência de fraude à execução. Por essa razões, à míngua da verificação dos requisitos necessários para tanto, não há falar, por ora, em concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela Terracap. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado no apelo interposto pela embargada. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 9 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora